Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. CONTRATO ATÍPICO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. ASTREINTES. LIMITES DIÁRIO E MÁXIMO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a orientação proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde.
2. O contrato de plano de saúde firmado contendo apenas dois beneficiários no grupo se enquadra como “falso coletivo”, de forma que a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
4. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o 2o Agravado se encontra em tratamento de saúde para restabelecer sua incolumidade física e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.
5. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo.
6. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.